Tribunal: STF
Processo: RE 75952
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-12
Data de publicação: 1974-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
PODEM CONSIDERAR-SE RAZOAVEIS DUAS INTERPRETAÇÕES OPOSTAS DA MESMA
LEI, SEM QUE, COM ISSO, EXISTA CONTRADIÇÃO NAS DUAS OPINIOES.
HAVERIA, SE ACEITAS AS DUAS TESES, COMO CORRESPONDENDO A VERDADEIRA
OU MELHOR INTERPRETAÇÃO.
MESMO AFASTADA ESSA OBJEÇÃO, PORQUE ACEITA-LA SERIA PERMITIR QUE
DUAS DECISÕES CONTRADITORIAS DA JUSTIÇA LOCAL VIESSEM A SER MANTIDAS
AFINAL PELA CORTE SUPREMA, OS EMBARGOS NÃO CABEM, POIS O CASO
PRESENTE E DIVERSO DO QUE FOI JULGADO PELO ACÓRDÃO TRAZIDO A
CONFRONTO.